Tribunal: TJDFT
Processo: 0751426-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DA CRUS FERREIRA IRMAO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DISTRITO FEDERAL, proferida nos seguintes termos (ID 76715449, autos de origem): “Por ocasião da petição de Id 71523373, a parte autora disse estar ciente dos valores depositados no ID no 66475102, no entanto alega que tais valores não quitam os créditos, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram os requisitórios, pugnando pela revisão do cálculo, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCA. Breve relatório. Decido. Em que pese a irresignação da parte autora, seus pedidos não merecem prosperar. Isso porque já se operou a preclusão neste caso, haja vista os cálculos terem sido atualizados em 20.03.2020, os requisitórios expedidos em 12.05.2020 e apenas em 13.07.2020, após o pagamento, ter havido a manifestação da parte autora pugnando pela alteração dos índices. Nessa seara, indefiro o pedido de substituição do índice de correção monetária. Nada mais havendo, declaro satisfeita a obrigação." Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que deve incidir o índice IPCA-E, ao invés de TR, nos débitos decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública, conforme preconizou o Tema 810 do STF (RE 870.947/SE). Aduz que o julgamento do Recurso Extraordinário paradigma, que culminou em jurisprudência qualificada, é motivo hábil para relativizar a coisa julgada e eventual preclusão. Ao final, pugna a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, requer a sua reforma, nos termos acima delineados. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados, mormente a probabilidade do direito. Conforme destacado pelo juízo de origem, “(...) [J]á se operou a preclusão neste caso, haja vista os cálculos terem sido atualizados em 20.03.2020, os requisitórios expedidos em 12.05.2020 e apenas em 13.07.2020, após o pagamento, ter havido a manifestação da parte autora pugnando pela alteração dos índices. Com efeito, a norma do art. 924, II, preconiza que “ “Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita”. Em linha de princípio, o processo deve seguir uma marcha natural para que, em tempo justo e razoável, seja extinto, com o cumprimento da obrigação principal, sob pena de perdurar “ad aeternum”. Não obstante filiar-me a corrente jurisprudencial que admite a possibilidade de relativização da coisa julgada para possibilitar que o título executivo judicial siga entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do STJ (Tema 905), na fase do cumprimento de sentença, in casu, já houve a satisfação do débito, motivo pelo qual depreende-se que foi extinta a obrigação do Distrito Federal. Destarte, escorreita estar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora